Tribunal: TJES
Processo: 5017976-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017976-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR CORREA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Núcleo de Audiência de Custódia/NAC, que, nos autos da Ação Penal nº 5014459-56.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

2. O impetrante alega ausência de fundamentação para a prisão, ressaltando a primariedade, residência fixa e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva configura-se como medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de balanças de precisão, dinheiro fracionado e outros objetos relacionados à traficância, o que revela risco concreto à ordem pública.

6. O requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP está preenchido, pois o delito imputado — tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) — possui pena máxima superior a 4 anos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade expressiva de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente (STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.3.2025).

8. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade e residência fixa — não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes para justificar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.3.2024).

9. Inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação, não há constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, nem mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de tráfico de drogas com expressiva apreensão de substâncias ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.3.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017976-62.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
JULIO CEZAR CORREA JUNIOR

AUTORI
DADE

COATORA
:
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIO CEZAR CORREA JUNIOR

face ao suposto ato coator do Núcleo de Audiência de Custódia/NAC, que, nos autos da Ação Penal nº 5014459-56.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Liminarmente, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que:
(i)

não há fundamentação para manter a prisão;
(ii)
o paciente é primário, possui residência fixa e possui condições pessoais positivas. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar não foi concedida em sede de plantão, conforme se verifica do ID 16631432.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 16700325 pelo não conhecimento do remédio constitucional, e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.10.2025 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 16631430 dos autos originários), a ver:

[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a expressa manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que
a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que verifico a gravidade “in concreto” da conduta dos autuados, em especial em razão da quantidade e variedade de substâncias ilícitas encontrada com os mesmos, bem como expressiva quantidade de dinheiro fracionado
. Além disso, todo o contexto fático do caso, constante no APFD, evidencia a prática da traficância. Diante o exposto, acolho a cota ministerial CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JULIO CEZAR CORREA JUNIOR e GABRIEL XAVIER DA SILVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal [...]

Ademais, consta do Boletim Unificado nº 59409393 o seguinte (ID 16631428):

“[...] NESTA PRESENTE DATA, A BORDO DA RP 5585, ESTA EQUIPE DE GRUPO DE ABORDAGEM DA 1ª CIA COMPOSTA PELOS MILITARES SARGENTO CANDEIAS E CABO CARLOS, COM APOIO DA RO DA 3ª CIA RP 5145 (SD ANDREY, SD JOVENCIO), E O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, EM OPERAÇÃO SENTINELA ISOLADA, DEMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO Nº 5012498-80.2025.8.08.0030 EM DESFAVOR DE GABRIEL XAVIER DA SILVA NA RUA JOÃO LUÍS RODRIGUES MACIEL, Nº 930, BAIRRO PLANALTO. FIZEMOS O CERCO NA RESIDÊNCIA E TENTAMOS CONTATO COM O PROPRIETÁRIO, E NÃO FOMOS ATENDIDOS, SENDO NECESSÁRIO ADENTRAR AO QUINTAL, ONDE O PORTÃO DE ACESSO ESTAVA ABERTO, E DA JANELA DA RESIDÊNCIA CONSEGUIMOS VERBALIZAR COM O NACIONAL JÚLIO CEZAR CORREA JUNIOR QUE ESTAVA DEITADO NA CAMA COM A NACIONAL EMANUELY CHUQUE DA SILVA, E DURANTE VERBALIZAÇÃO INFORMAMOS O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E JULIO SE LEVANTOU DA CAMA DE FORMA APRESSADA E SAIU DO QUARTO, LOGO APÓS O NACIONAL GABRIEL XAVIER DA SILVA (ALVO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO) FOI ABORDADO NOS FUNDOS DA CASA, EM UMA TENTATIVA DE FUGA, ONDE O SUSPEITO SEGURAVA DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA ENVOLTOS EM FITA PLÁSTICA DE COR PRETA.
INFORMAMOS GABRIEL O CONTEÚDO DO MANDADO E INICIAMOS AS BUSCAS, SENDO QUE NO CHÃO DO SEU QUARTO, HAVIA UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA FACA E EMBALAGEM PLÁSTICA, QUE ESTAVAM SENDO FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, EM CIMA DO GUARDA ROUPAS 6 (SEIS) PEDAÇOS JA PRONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, E NA GAVETA DA CÔMODA R$ 1.121,00 (MIL CENTO E VINTE E UM REAIS) EM ESPÉCIE, UMA MAQUINA DE CARTÃO STONE E UM APARELHO CELULAR XAIOMI REDMI 12C, SENDO QUE TODO MATERIAL APREENDIDO SENDO RESPONSABILIDADE DE GABRIEL PESAVAM APROXIMADAMENTE 2,250 KG (DOIS QUILOS E 250 GRAMAS). NO QUARTO DE JULIO FORAM ENCONTRADOS AO LADO DO COMPUTADOR, 3 (TRÊS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA PESANDO APROXIMANDAMENTE 770 G (SETESSENTOS E SETENTA GRAMAS)
, SEM EMBALAGEM, E EXALANDO UM FORTE ODOR VISTO QUE O QUARTO SE ENCONTRAVA FECHADO E COM AR CONDICIONADO LIGADO, DOIS APARELHOS TELFÔNICOS EM CIMA DA CAMA SENDO UM IPHONE E XAIOMI NOTE 13. EM BUSCA NA COZINHA FOI ENCONTRADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO DENTRO DO ARMÁRIO. MEDIANTE OS FATOS DEMOS VOZ DE PRISÃO A TODOS OS SUSPEITOS, ONDE FOI NECESSÁRIO FAZER USO DE ALGEMAS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS ENVOLVIDOS, E O ENCAMINHAMOS A 16ª DELEGACIA REGIONAL DE LINHARES, ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL APARENTE. [...]” - destaquei

Ao contrário, o Juiz das Garantias fundamenta a necessidade da custódia, trazendo à baila os elementos concretos que, em sua avaliação, justificam a permanência da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão detalha que a quantidade e variedade de drogas encontradas expressa a maior reprovabilidade da conduta, a qual expõe a risco a ordem pública.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública
, pois, ao
lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína)
, pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016.)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que a paciente é primário e possui endereço certo, tal argumento, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)